Tribunal: TJBA
Processo: 0501660-23.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501660-23.2014.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JULIANA OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL.AGENTE COMUNITÁRIO. CURSO DE FORMAÇÃO. FREQUÊNCIA MÍNIMA. ELIMINAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE REGRA EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA ORGANIZADORA. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE DIREITO À FLEXIBILIZAÇÃO POR MOTIVO DE LUTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por candidata contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de sua eliminação em concurso público para Agente Comunitário de Saúde, bem como reconheceu a ilegitimidade passiva da banca organizadora (AOCP), em razão de ausência superior ao limite permitido no curso de formação, decorrente de falecimento de familiar. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a legitimidade passiva da banca organizadora; ; (ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre candidato e Administração em concurso público; (iii) a possibilidade de flexibilização da exigência de frequência mínima prevista em edital diante de situação excepcional; e (iv) eventual violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e boa-fé objetiva. III. Razões de decidir 3. A banca organizadora não possui legitimidade passiva para responder por atos vinculados à gestão do curso de formação, cuja responsabilidade compete à Administração Pública, atuando aquela como mera executora material do certame. 4. A relação entre candidato e Administração em concurso público é de natureza jurídico-administrativa, afastando a incidência do Código d e Defesa do Consumidor. 5. O edital constitui norma vinculante do certame, impondo critérios objetivos aplicáveis indistintamente a todos os candidatos, sendo vedada sua flexibilização judicial sem previsão normativa. 6. A exigência de frequência mínima possui caráter objetivo e previamente estabelecido, sendo sua inobservância causa legítima de eliminação. 7. A excepcionalidade da ausência por motivo de luto, embora relevante, não autoriza afastar regra editalícia sob pena de violação à isonomia e à segurança jurídica. 8. A alegação de autorização informal não configura ato administrativo válido, pois apenas agentes competentes podem vincular a Administração, inexistindo prova de comportamento contraditório apto a gerar expectativa legítima. 9. A proteção à dignidade da pessoa humana deve ser harmonizada com a isonomia coletiva, não autorizando tratamento individual privilegiado. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de Julgamento: 1. A banca organizadora de concurso público não possui legitimidade passiva para responder por atos vinculados à gestão administrativa do certame. 2. A relação entre candidato e ente público em concurso possui natureza administrativa, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 3. É legítima a eliminação de candidato que não atinge frequência mínima prevista em edital, sendo inviável sua flexibilização judicial mesmo diante de circunstâncias pessoais excepcionais. 4. Não é possível flexibilizar critério eliminatório objetivo por motivo individual, ainda que relevante, sem violar a isonomia e a segurança jurídica. 5. Alegações de autorização informal não geram direito adquirido nem expectativa legítima sem manifestação de autoridade competente” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, I e II; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 52.514/GO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL N. 0501660-23.2014.8.05.0274, figurando como Apelante JULIANA OLIVEIRA SANTOS e como Apelado o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal De Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA